Tribunal: TJDFT
Processo: 0703198-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703198-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARKIMOB MARKETING IMOBILIARIO LTDA AGRAVADO: ALESSANDRA LIMA OLIVEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Markimob Marketing Imobiliária Ltda pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 20a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para determinar, em definitivo, a inclusão das partes Aliança Empresarial Engenharia Ltda, Marcontoni Bites Montezuma e Markimob Marketing Imobiliária Ltda, no polo passivo do cumprimento de sentença, nos termos do art. 28, §§ 2o e 5o, do CDC, e do art. 136, do CPC. Em suas razões, o agravante aduz não ser possível desconsiderar a personalidade jurídica enquanto não houver o esgotamento das diligências para localização de bens passíveis de penhora. Defende que a exequente/agravada sequer realizou busca no Cartório de Imóveis, conforme determinado pelo magistrado a quo. Afirma que, mesmo pela teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica adotada pelo Código Consumerista, é necessário comprovar o estado de insolvência da pessoa jurídica e que a personalidade jurídica é obstáculo para satisfação do crédito do consumidor. Alega não ser possível desconsiderar a personalidade jurídica de empresa solvente. Sustenta que está demonstrado o preenchimento do risco de lesão grave e de difícil reparação e da fundamentação relevante. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para indeferir o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. À primeira análise, não restou demonstrada a probabilidade do direito. Em se tratando de relações de consumo regidas pelo CDC, como no presente caso, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens dos sócios da parte devedora. Nesses casos, autoriza-se o levantamento do véu da pessoa jurídica nas hipóteses em que sua personalidade constitui empecilho à reparação dos prejuízos experimentados pelo consumidor. Da análise dos autos, parece estar demonstrado referido requisito, haja vista que, como bem salientado pelo magistrado a quo, foram deferidas diversas tentativas de constrição de bens da empresa executada, mediante penhora de valores via sistema Bacenjud (ID no 18268746, do processo de referência), consulta de veículos via sistema Renajud, a consulta de bens via sistema Infojud. Além disso, o imóvel existente da executada já tinha sido alienado, conforme decidido nos embargos de terceiro no 0703851-70.2019.8.07.0001. Por fim, no que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “a peça recursal preenche o requisito do risco de lesão grave e difícil reparação” (ID no 43177075 – pág. 13), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Diante das ponderações feitas, não se vislumbra consistência dos argumentos jurídicos expostos nas razões do recurso, de modo que não restaram preenchidos os pressupostos legais necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de fevereiro de 2023 07:22:54. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator